Tribunal: TCU
Processo: 039.119/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3197/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Iremar Iremar Sorrentino Cosentino Paiva: 1. Processo TC- Processo 039.119/2021-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Diva Barbosa Reis (XXX.727.085-XX); Iremar Sorrentino Cosentino Paiva (XXX.809.474-XX); Ivete Barbosa Batista (XXX.561.774-XX); Luzinete Gomes Bezerra (XXX.278.694-XX); Maria Dantas de Araújo (XXX.265.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a legalidade da percepção de três benefícios previdenciários por parte da sra. Iremar Sorrentino Cosentino Paiva (duas pensões e uma aposentadoria).